Tribunal: TJSP
Processo: 2252904-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Lei n.o 13.918/09. Honorários advocatícios devidos em favor da excipiente. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários conforme o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Lei n.o 13.918/09. Honorários advocatícios devidos em favor da excipiente. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários conforme o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.